Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. IGPM E IPCA. PROVAS INSUFICIENTES DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. IMPROVIMENTO.
1. A teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. Os argumentos genéricos são incapazes de demonstrar a nulidade, que não pode existir sem a comprovação do prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
2. As provas não são suficientes para demonstrar o desequilíbrio contratual. O impacto da pandemia sobre a locação comercial foi notório – embora atualmente tenha sido minimizado pelo relaxamento das medidas de saúde pública –, mas o reflexo financeiro no contexto do negócio jurídico acertado não é óbvio.
3. De acordo com o artigo 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de prova que justifique o afastamento excepcional dessa presunção. Tal regramento não é absoluto, sendo necessário observar as demais disposições da lei do inquilinato e as regras gerais que regem os contratos, isto é, a boa-fé, a função social, o equilíbrio econômico, entre outros.
4. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a onerosidade excessiva do índice de reajuste pactuado, de modo que prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
5. Negado provimento ao apelo.